Tribunal: TJMT
Processo: 0008986-32.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008986-32.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA FIXADA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a multa administrativa sido fixada pelo Procon dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, mais, observando a condição econômica do fornecedor e sua reincidência na prática questionada, não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade apta à sua redução na via judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal código 395749, ofertados por
ITAU UNIBANCO S.S
, julgou parcialmente procedente a demanda, para reduzir o valor da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais, o apelante alega a impossibilidade de redução da penalidade pecuniária pelo Judiciário, por força do princípio da separação dos poderes e, subsidiariamente, defende o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença combatida (id. 2064186, 2064213 e 2064232).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 2064312, 2064342 e 2064366).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal código 395749, ofertados por
ITAU UNIBANCO S.S
, julgou parcialmente procedente a demanda, para reduzir o valor da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O recurso deve ser provido.

Ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir a multa, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“...
Assim, conclui-se que houve a infração , que não há falar em inconstitucionalidade, que o processo administrativo desenvolveu-se regular e validamente, não se afigura razoável a multa aplicada na quantia de R$ 80.000,00, face a atitude do estacionamento bancário que procurou sanar as irregularidades apontadas, reduzindo-se a multa para R$ 20.000,00).[...]
” (id. 2064156).

No entanto, ao contrário do entendimento do magistrado de piso, o valor da multa imposta foi fixado dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade no montante arbitrado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo Procon encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703,

de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título. A aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração.

Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001,
Relator
: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3a Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014).

In casu
, verifica-se que a multa aplicada pelo órgão administrativo, na quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), versa sobre as seguintes infrações:

1)

Descumpriu a Lei Estadual n.o 8551/2006 c/c Artigo 20§ 2o da Lei Federal no 8078/1990, uma vez que não disponibiliza nenhum caixa eletrônico exclusivo e adequado para o atendimento do idoso, bem como não disponibiliza nenhum funcionário exclusivo e devidamente identificado para o atendimento ao idoso.

2)

Descumpriu o Artigo 51, VIII, DA Lei Municipal no 2757/2005 c/c Artigo 20§ 2o da Lei Federal no 8078/1990 uma vez que não disponibiliza banheiros masculinos e femininos aos munícipes consumidores, bem como não disponibiliza bebedouros de água.

3)

Descumpriu o Artigo 51, VI da Lei Municipal no 1389/1994 alterada pela Lei Municipal no 2757/2005 c/c Artigo 20 § 2o da Lei Federal no 8078/1990 uma vez que não disponibiliza estacionamento gratuito aos munícipes.

Desta forma, mostra-se razoável a multa aplicada, pois observou, além da gravidade das infrações e a condição econômica da apelada, a sua reincidência na prática contrária ao direito do consumidor.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação para
reformar
a sentença que reduziu a multa aplicada pelo PROCON/MT, mantendo o valor inicialmente fixado pelo órgão administrativo, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021